Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701794-58.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANA PATO PECANHA MARTINS EMBARGADO: BSBROKERS AGENCIA IMOBILIARIA LTDA, ALEXANDRE ANCHIETA SOUZA DECISÃO Os advogados dos recorridos comunicaram a renúncia ao mandato outorgado (ID 73620299), comprovando a respectiva comunicação à mandante (ID 73620301). Importa destacar que é desnecessária a intimação para regularização da representação processual, visto que a renúncia foi devidamente comunicada ao outorgante, de forma que a constituição de novo advogado é ônus da parte interessada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.868.104/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 17/8/2022). Destarte, satisfeitos os requisitos legais (CPC, art. 112), homologo o pedido de renúncia ao mandato. Providencie-se a exclusão dos nomes dos advogados Dr. MARCOS AGNELO TEIXEIRA DA SILVA – OAB/DF No 67.375 e MATHEUS MAGALHÃES JARDIM – OAB/DF No 63.256. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006